Tribunal: TJSP
Processo: 1003820-37.2018.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
ACIDENTÁRIA - PRETENSÃO DA AUTORA DE SE SUBMETER À NOVA PERÍCIA MÉDICA - INADMISSIBILIDADE.
"Elaborado o laudo oficial de forma completa e com fundamento claro e suficiente para ensejar o deslinde da demanda, revela-se inconsistente o pedido de realização de nova perícia ou de qualquer outra diligência nesse sentido".

ACIDENTÁRIA - LESÕES NO MEMBRO SUPERIOR DIREITO - LIAME OCUPACIONAL

Ementa:
ACIDENTÁRIA - PRETENSÃO DA AUTORA DE SE SUBMETER À NOVA PERÍCIA MÉDICA - INADMISSIBILIDADE.
"Elaborado o laudo oficial de forma completa e com fundamento claro e suficiente para ensejar o deslinde da demanda, revela-se inconsistente o pedido de realização de nova perícia ou de qualquer outra diligência nesse sentido".

ACIDENTÁRIA - LESÕES NO MEMBRO SUPERIOR DIREITO - LIAME OCUPACIONAL AFASTADO PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA.
"Atestado pela prova médica, de forma cabal e taxativa, que a lesão no ombro direito que acomete a autora não guarda nexo causal/concausal com o trabalho por ela desempenhado, não há que se cogitar de indenização no âmbito da legislação infortunística".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088367
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003820-37.2018.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é apelante
MARINETE FEITOSA ALENCAR VALÉRIO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. Sustentou
oralmente a Dra. Janaina Martins Oliveira. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1003820-37.2018.8.26.0565
Voto no 35.765
Apelação Cível no 1003820-37.2018.8.26.0565 - Voto no 35.765
Fls. 2
Comarca: SÃO CAETANO DO SUL - 4a VARA CÍVEL
(Proc. 1003820-37.2018.8.26.0565)
Apelante: MARINETE FEITOSA ALENCAR VALÉRIO
Apelado: INSS
ACIDENTÁRIA - PRETENSÃO DA AUTORA DE SE
SUBMETER
À
NOVA
PERÍCIA
MÉDICA
-
INADMISSIBILIDADE.
“Elaborado o laudo oficial de forma completa e com
fundamento claro e suficiente para ensejar o deslinde
da demanda, revela-se inconsistente o pedido de
realização de nova perícia ou de qualquer outra
diligência nesse sentido”.
ACIDENTÁRIA - LESÕES NO MEMBRO SUPERIOR
DIREITO - LIAME OCUPACIONAL AFASTADO
PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA.
“Atestado pela prova médica, de forma cabal e taxativa,
que a lesão no ombro direito que acomete a autora não
guarda nexo causal/concausal com o trabalho por ela
desempenhado, não há que se cogitar de indenização no
âmbito da legislação infortunística”.
Apelação desprovida.
Trata-se de ação acidentária movida por Marinete Feitosa
Alencar Valério contra o INSS alegando, em síntese, que devido às
condições agressivas de trabalho, às quais se sujeitou no desempenho de
sua função na empregadora que menciona, tornou-se portadora de
lesões no ombro direito, males esses que reduziram a sua capacidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1003820-37.2018.8.26.0565
Voto no 35.765
Apelação Cível no 1003820-37.2018.8.26.0565 - Voto no 35.765
Fls. 3
profissional. Postula a concessão de benefício acidentário.
Juntou a autora cópia do laudo pericial produzido na
Justiça do Trabalho (páginas 30/56).
Os laudos periciais, médico e de vistoria, vieram aos autos
(páginas 79/85 e 145/148, com complementação nas páginas 109/111).
Sobreveio a r. sentença que julgou improcedente o pedido
inicial e isentou a autora dos ônus da sucumbência (páginas 156/159,
com embargos de declaração acolhidos nas páginas 164/165).
Inconformada, apela a autora pugnando pela reforma do
julgado. Insiste, em suma, na alegação de que é portadora de moléstias
de origem ocupacional que efetivamente repercutem na sua capacidade
de trabalho, notadamente levando-se em conta a perícia médica
realizada perante a Justiça do Trabalho, de modo que faz jus ao
benefício acidentário pleiteado. Subsidiariamente, pleiteia a conversão
do julgamento em diligência para realização de nova perícia médica
(páginas 169/172).
O INSS apresentou resposta (página 176).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1003820-37.2018.8.26.0565
Voto no 35.765
Apelação Cível no 1003820-37.2018.8.26.0565 - Voto no 35.765
Fls. 4
Passo a decidir.
De início anoto que, a despeito da pretensão da apelante,
não se cogita de renovação da prova médica.
Bem se vê que o laudo oficial foi elaborado de forma
completa e traz fundamentação clara e suficiente para ensejar o deslinde
da demanda, não se vislumbrando em seu conteúdo nenhum motivo, ou
dúvida, capaz de justificar qualquer diligência ou elaboração de outra
perícia.
Outrossim, o resultado desfavorável à parte evidentemente
não constitui, por si só, razão suficiente a justificar a desconsideração
do laudo que, a propósito, foi produzido por médico de confiança do
Juízo.
No mais, tenho que a improcedência do pleito é mesmo a
medida a se impor.
Com efeito, objetivou a autora na presente ação a
concessão de benefício acidentário sob o argumento de que teve
reduzida a sua capacidade de trabalho em decorrência de lesões no
ombro direito, cujas causas de eclosão, segundo alega, estão
relacionadas com as condições inóspitas às quais se sujeitou no
desempenho de sua atividade profissional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1003820-37.2018.8.26.0565
Voto no 35.765
Apelação Cível no 1003820-37.2018.8.26.0565 - Voto no 35.765
Fls. 5
Realizada a perícia médica, o laudo produzido, em atenta
análise do quadro reclamado, foi categórico ao atestar que a alteração
que acomete o membro superior direito da autora, representada por
ruptura parcial de tendões do ombro, não guarda qualquer nexo causal
e/ou concausal com as atividades por ela desempenhadas (ver páginas
79/85).
Assegurou também o Expert que na vistoria do ambiente
laboral não foram constatados fatores agressivos e de risco que
pudessem desencadear e/ou agravar as lesões no ombro diagnosticadas
(ver páginas 145/147).
Outrossim, não se vislumbra no conjunto fático e
probatório dos autos nenhum elemento técnico capaz de demonstrar
eventual desacerto da conclusão exarada pelo laudo médico-pericial,
valendo registar que o laudo produzido na Justiça do Trabalho não tem
o condão de derrubar a credibilidade da avaliação médica realizada e
tampouco produz eficácia neste feito por ausência do contraditório para
o INSS.
Nesse contexto, em que pese o inconformismo da apelante,
diante da não comprovação do imprescindível liame entre as lesões
reclamadas e o trabalho desempenhado, descabe na espécie o
deferimento da indenização postulada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1003820-37.2018.8.26.0565
Voto no 35.765
Apelação Cível no 1003820-37.2018.8.26.0565 - Voto no 35.765
Fls. 6
Prevalece, pois, a r. sentença tal como lançada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento à
apelação nos termos supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator